Tribunal: TJDFT
Processo: 0727000-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727000-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE OLHER COSTA CUNHA AGRAVADO: PEDRO ANTONIO DE MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEONICE OLHER COSTA CUNHA contra a decisão proferida nos autos da ação renovatória no 0705622-73.2021.8.07.0014 que indeferiu a tutela de urgência atinente à permanência da autora na posse do imóvel comercial locado até decisão final de mérito (Id 98973497). Sustenta, em suma, encontrar-se preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, por ser incontestável a existência do contrato e o prazo de vigência do aluguel, diante a notificação encaminhada pelo próprio locador indicando o prazo final de vigência em 12/11/2021. Alega haver risco de dano à agravante e ao resultado útil do processo, uma vez que terá que devolver a posse do imóvel locado até o dia 12/11/2021, acarretando interrupção em sua atividade comercial, única fonte de renda a garantir sua própria subsistência e de sua família, além de custos com mudança e transporte, impactando ainda o atendimento à sua clientela. Requer a concessão de tutela antecipada recursal, tendo em vista a proximidade do término do prazo contratual, a fim de ser mantida na posse do imóvel até o julgamento do agravo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para autorizar sua permanência na posse do imóvel até decisão de mérito nos autos principais. Preparo recolhido (Id 28402836). Brevemente relatado. Decido. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se razões suficientes para a concessão da pleiteada antecipação de tutela recursal no presente momento processual. Em que pese inexistir a juntada do contrato de locação ao feito, o que, em princípio, pode vir a ser acostado pelo réu ou saneado ao longo da instrução processual, extrai-se da notificação enviada pelo locador a existência de contrato locatício comercial entre as partes, com prazo de vigência até 12/11/2021 e com solicitação de desocupação (Id 98794618). As fotos, recibos e notas fiscais acostadas ao feito de origem demonstram também, em princípio, a realização de obras e benfeitorias no imóvel objeto da locação e que são objeto de pretensão de eventual indenização ou direito de retenção. Nota-se, por oportuno, que a pretensão principal da demanda dirige-se exatamente à renovação da locação no imóvel, de forma que a solicitação de desocupação em data próxima poderá, em tese, acarretar prejuízos à agravante em razão da necessidade de interrupção dos serviços, mudança para outro local e impacto à sua clientela, além de risco ao próprio resultado útil do presente agravo de instrumento, atinente à permanência provisória no local, não se podendo, ainda, afirmar com precisão que o mérito recursal será julgado pelo Colegiado antes de 12/11/2021. Nesse quadro, mostra-se mais prudente manter-se a situação fática atual da locação até, ao menos, o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, ocasião em que a questão poderá ser melhor apreciada em caráter exauriente, inclusive após contraditório. ANTE O EXPOSTO, defiro parcialmente o pedido de tutela antecipada recursal a fim de manter provisoriamente a relação locatícia comercial pactuada entre as partes e autorizar a permanência da autora no local para a continuidade do exercício de sua atividade econômica, mediante pagamento do aluguel convencionado, até o julgamento do mérito recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado quanto ao teor e cumprimento da presente decisão, bem como para oferecer contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora